Tribunal: TJPA
Processo: 0880149-55.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880149-55.2020.8.14.0301

APELANTE: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para anular sentença por vício de fundamentação e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente o pedido de cobrança, condenando o Município ao pagamento de valores decorrentes do fornecimento de equipamentos e insumos médicos.

2.O ente público sustenta a validade da sentença de improcedência por insuficiência probatória, a inaplicabilidade da teoria da causa madura, a ausência de prova da prestação dos serviços e a invalidade de termo de reconhecimento de dívida, além de requerer, subsidiariamente, a alteração do termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se é cabível a aplicação da teoria da causa madura; (iii) saber se o conjunto probatório, incluindo reconhecimento administrativo de dívida, é suficiente para fundamentar a condenação da Fazenda Pública, bem como definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configura-se nulidade da sentença quando ausente o enfrentamento de provas relevantes, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

5. Reconhecida a nulidade e estando o feito devidamente instruído, é cabível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, conforme art. 1.013, §3º, I, do CPC.

6. Notas fiscais, notas de empenho e termo de reconhecimento de dívida constituem conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência da obrigação, afastando a alegação de unilateralidade dos documentos.
7. Vedação ao enriquecimento sem causa impõe o dever de pagamento ao ente público, ainda que ausente formalização contratual regular, inexistindo prova de má-fé do particular.

8. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados atrai a presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC. Preclusão.

9. Ônus da prova adequadamente distribuído, cabendo ao Município demonstrar fato impeditivo ou extintivo, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

10. Os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação quando demonstrada sua liquidez e exigibilidade, especialmente diante de reconhecimento administrativo do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que deixa de apreciar provas relevantes ao deslinde da controvérsia, autorizando a aplicação da teoria da causa madura quando o feito estiver instruído.

2. O conjunto formado por notas fiscais, empenhos e reconhecimento administrativo de dívida é suficiente para embasar condenação da Fazenda Pública, vedado o enriquecimento sem causa.

3. Os juros moratórios incidem desde o vencimento da obrigação quando evidenciada sua liquidez e exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341, 373, 489, §1º, e 1.013, §3º, I; CF/1988, art. 37; Lei nº 4.320/1964.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE; TJPA, RN nº 0003329-07.2016.8.14.0030; TJPA, AC nº 0089568-87.2015.8.14.0017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática de ID. 32372100 que, ao dar provimento ao recurso de apelação manejado por
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA.
, reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de valores decorrentes de fornecimento de equipamentos e insumos médicos.

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, a ocorrência de
error in judicando
, argumentando que a decisão monocrática se equivocou ao anular a sentença de primeiro grau e aplicar a teoria da causa madura.

Sustenta a higidez da sentença de piso, argumentando que o magistrado
a quo
decidiu acertadamente ao julgar o pedido improcedente por ausência de lastro probatório. Aduz, outrossim, a inaplicabilidade da 'teoria da causa madura', defendendo que o feito não se encontrava em condições de imediato julgamento, por tratar-se de matéria que demanda dilação probatória.

No mérito, o Município alega a inexistência de prova idônea da prestação dos serviços. Argumenta que os documentos apresentados pela empresa são unilaterais (notas fiscais e notas de empenho) e carecem do indispensável "atesto" de recebimento por servidor público competente, requisito que reputa ser essencial para a regular liquidação da despesa pública conforme a Lei nº 4.320/64.

Ressalta que a simples emissão de nota de empenho não gera obrigação automática de pagamento sem a comprovação da entrega do material ou serviço, e que a decisão recorrida acabou por inverter indevidamente o ônus da prova, que caberia à autora.

Impugna a validade do termo de reconhecimento de dívida juntado aos autos de forma superveniente, ao argumento de que o referido documento foi subscrito por Secretário Municipal desprovido de competência legal para assumir obrigações em nome do ente público, ausente delegação expressa.

Aduz que, nos termos da Lei Orgânica do Município de Belém, tal atribuição é de competência privativa do Prefeito, não podendo ser exercida por autoridade diversa sem a devida outorga formal.

Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, pleiteia a reforma quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Defende que, por se tratar de obrigação cuja existência era objeto de controvérsia judicial e não sendo o crédito líquido e certo, os juros devem incidir apenas a partir da citação, e não do vencimento, em observância à jurisprudência dos Tribunais Superiores e aos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Ao final
, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja restabelecida a sentença de improcedência ou, ao menos, ajustados os consectários legais.

Foram apresentadas contrarrazões recursais sob o ID. 34972112.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida a exame no presente agravo interno circunscreve-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao reconhecer vício de fundamentação na sentença, aplicou a teoria da causa madura e reputou suficiente o conjunto probatório para amparar a condenação do MUNICÍPIO ao pagamento do débito.

À luz dos elementos constantes dos autos, contudo, a pretensão recursal deduzida pelo MUNICÍPIO DE BELÉM não se revela idônea a desconstituir a decisão agravada, a qual se mantém hígida em seus fundamentos.

Explico.

I. Da Nulidade da Sentença

De início, impende registrar que a tese de higidez da sentença, defendida pelo Município agravante, não resiste a um exame mais detido do conteúdo decisório originário. No ponto, como consignado na decisão monocrática ora recorrida, a análise dos autos revela que o juízo de primeiro grau incorreu em manifesto
error in procedendo
ao deixar de enfrentar documentos substanciais e determinantes para o deslinde da controvérsia.

Refiro-me, especificamente, ao "Termo de Reconhecimento e Consolidação de Obrigações de Pagamento", assinado pelo Secretário Municipal de Saúde e pelo Diretor Administrativo Financeiro da SESMA, no qual a municipalidade reconhece a dívida no valor de R$ 243.800,00 (duzentos e quarenta e três mil e oitocentos reais), e às respectivas Notas de Empenho, elementos que possuem aptidão teórica para infirmar, por completo, a conclusão adotada na origem.

É imperioso destacar que tal omissão não se confunde com mera valoração desfavorável do acervo probatório, o que pertenceria ao campo do livre convencimento motivado. Trata-se, em verdade, de absoluta ausência de enfrentamento de conteúdo probatório relevante, vício que atrai a incidência do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC e compromete a validade do pronunciamento jurisdicional.

II. Da Aplicabilidade da Teoria da Causa Madura

Igualmente não prospera a insurgência quanto à imediata apreciação do mérito por esta instância revisora.

Uma vez reconhecido o vício de fundamentação e estando o feito devidamente instruído, a aplicação da Teoria da Causa Madura é medida que se impõe, em estrita observância ao art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC. Na espécie, a instrução processual foi exaurida de forma inequívoca, inexistindo necessidade de dilação probatória suplementar.

No caso concreto, a instrução processual foi exaurida de forma inequívoca. Compulsando os autos, verifica-se que as partes tiveram ampla oportunidade de manifestação, tendo sido apresentadas contestação, réplica e memoriais finais, além da realização de tentativa de acordo infrutífera.

Portanto, o feito encontra-se em estado de 'maturidade' plena para julgamento, sendo desnecessária e protelatória qualquer dilação probatória adicional, especialmente diante da robusta prova documental e do reconhecimento administrativo da dívida.

A devolução dos autos à origem, nessas circunstâncias, implicaria indevida dilação temporal do processo, sem qualquer ganho efetivo à instrução, o que contraria os princípios da duração razoável do processo e da primazia do julgamento de mérito.

III. Do mérito

No tocante ao mérito propriamente dito, a tese recursal de ausência de prova da prestação dos serviços também não se sustenta.

Ao contrário do que sustenta o agravante, os autos evidenciam a existência de um conjunto probatório minimamente consistente, composto por notas fiscais, notas de empenho (ID. 22750548, ID. 22750597) e, sobretudo, termo formal de reconhecimento de dívida subscrito por autoridade administrativa competente. Tal documento possui especial relevo jurídico, pois traduz manifestação inequívoca da Administração quanto à existência da obrigação, superando a alegada unilateralidade das demais provas.

O entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez comprovada a efetiva prestação dos serviços, não pode a Administração Pública, sob o pretexto de ausência de licitação ou de formalização contratual, valer-se de sua própria irregularidade para se eximir do cumprimento da obrigação de pagamento. Nesse sentido, confira-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. 2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento
, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

Nesse cenário, a tentativa de desqualificar o acervo probatório mediante a invocação da ausência de atesto formal não se mostra suficiente para afastar a conclusão adotada. Isso porque, em matéria de direito administrativo, a vedação ao enriquecimento sem causa impõe à Administração o dever de remunerar o particular sempre que comprovada, ainda que por meios indiretos ou não formalizados de modo ideal, a efetiva prestação do serviço ou fornecimento do bem, especialmente quando há reconhecimento administrativo expresso da dívida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTE PÚBLICO.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, DE CONTRATO ESCRITO OU DE NOTAS FISCAIS. IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

De acordo com o art. 700 do CPC, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo. Se os documentos que instruem a inicial revelam, a princípio, uma dívida líquida e certa, está configurada a prova escrita necessária ao ajuizamento da ação monitória, devendo ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. Na ação monitória, compete ao credor a apresentação da prova escrita e ao devedor comprovar os fatos que desconstituam os documentos apresentados, bem como aqueles impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
A alegação de ausência de licitação, de contrato escrito ou de notas fiscais não elide a obrigação do Município de realizar o pagamento devido quando os documentos que instruem a inicial demonstram que o próprio ente público reconheceu a prestação de serviço e a existência de débito, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.
(TJMG - Apelação Cível 1.0352.17.001745-8/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 06/05/2019)

Ademais, não se pode ignorar que o Município, instado a se manifestar sobre os documentos juntados, não apresentou impugnação específica quanto ao seu conteúdo, o que reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 341 do CPC.

Nesse prisma, releva notar que a insurgência do Município quanto à suposta extemporaneidade da juntada do Termo de Reconhecimento de Dívida é matéria preclusa. Compulsando detidamente o curso processual, verifica-se que o referido documento foi colacionado aos autos ainda em fase de instrução probatória. Oportunamente intimado, o ente público peticionou nos autos em duas ocasiões subsequentes (IDs 22750601 e 22750612) e, em ambas, quedou-se absolutamente inerte quanto ao teor ou ao momento da juntada da referida prova.

O agravante apenas veio a ventilar tal tese de suposta extemporaneidade da juntada de documento em sede de contrarrazões de apelação, quando a faculdade processual de questionar a higidez instrutória se encontrava irremediavelmente superada.
Ao abdicar do direito de produzir contraprova e ao não refutar a autenticidade ou o conteúdo do reconhecimento da dívida no momento oportuno, o Município permitiu que os fatos ali documentados se tornassem incontroversos
, nos termos do art. 341 do CPC.

Sob a ótica da distribuição do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), competia ao Município, detentor exclusivo dos registros contábeis e dos comprovantes de liquidação da despesa, apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, tal como o comprovante de pagamento ou a demonstração de vício na prestação do serviço. Não o fazendo, a condenação é corolário lógico da vedação ao enriquecimento sem causa.

Admitir que a Administração reconheça formalmente um débito na esfera administrativa e, posteriormente, busque se eximir do pagamento em juízo sem apresentar qualquer prova idônea de quitação, violaria os princípios da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
.

Nessa linha de entendimento, em hipóteses análogas, esta Corte já se manifestou no mesmo sentido, conforme se observa:

DIREITO ADMINISTRATIVO
. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO DE DESPESA E NOTAS FISCAIS ASSINADAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por empresa fornecedora de materiais contra o Município de Marapanim, reconhecendo a existência de relação contratual com base em nota de empenho e notas fiscais assinadas, e condenando o ente ao pagamento do valor correspondente ao fornecimento efetivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, ausente contrato administrativo formal, a conjugação de nota de empenho e de notas fiscais assinadas por prepostos da Administração constitui prova suficiente para a condenação do ente público ao pagamento pelo fornecimento realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A nota de empenho, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega assinados, constitui meio hábil à demonstração da execução do objeto contratado, sendo irrelevante, para fins de responsabilização do ente público, a ausência de contrato formal escrito.

4. A Administração confirmou o recebimento dos materiais
sem apresentar impugnação substancial, revelando-se configurado o inadimplemento.

5. Prevalência dos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 37 da Constituição Federal.

6. Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a legitimidade da cobrança judicial nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de contrato administrativo formal não impede a responsabilização da Administração Pública quando comprovados o empenho, a entrega do objeto e a aceitação do serviço ou produto, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. A nota de empenho, acompanhada de nota fiscal assinada por agente público, constitui prova suficiente para fundamentar a condenação do ente público ao pagamento correspondente”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 496; Lei nº 4.320/1964, art. 58; Lei nº 14.133/2021, art. 116, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0002824-63.2018.8.14.0121, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 02.08.2021; TJPA, Remessa Necessária nº 0003736-76.2018.8.14.0051, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 26.07.2021.

(TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Nº 0003329-07.2016.8.14.0030 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-04-14)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA.
COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E EMPENHO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação monitória, constituindo título executivo judicial referente à prestação de serviços mecânicos e fornecimento de peças em 2013. A cobrança foi lastreada em notas de controle interno e vales assinados por servidores municipais, mas desprovidos de formalização contratual, licitação prévia ou nota de empenho. O ente público alegou nulidade da contratação e insuficiência probatória dos documentos apócrifos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de procedimento licitatório, contrato formal e prévio empenho exime a Administração Pública do dever de indenizar o particular por serviços efetivamente prestados e atestados por agentes públicos, sob a ótica da distribuição do ônus da prova e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a nulidade do contrato verbal com a Administração Pública não a exonera do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado, desde que não comprovada a má-fé e verificada a efetiva prestação do serviço, vedando-se o enriquecimento sem causa do Estado (Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único).

4. A apresentação de documentos (vales e notas), ainda que sem rigor fiscal, mas devidamente assinados por agentes da Administração no ato do recebimento, é suficiente para comprovar a existência da dívida, aplicando-se a Teoria da Aparência.

5. Comprovado o fato constitutivo do direito do autor (CPC, art. 373, I), caberia ao Município demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, como fraude ou superfaturamento (CPC, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiu ao limitar-se a alegações genéricas e comparativos de preços informais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
A ausência de licitação e de nota de empenho não exime o ente público do dever de pagar pelos serviços efetivamente prestados e comprovados por documentos recebidos por seus agentes, sob pena de enriquecimento sem causa”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 59, p.u.; Lei nº 4.320/1964; CPC, arts. 85, § 11, 373, I e II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC 0027811-84.2013.8.14.0301, Rel. Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, 3ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2025; TJPA, AC 0006793-70.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0089568-87.2015.8.14.0017 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-09)

Nesse contexto, a decisão monocrática não incorre em inversão indevida do ônus da prova, mas, ao revés, realiza adequada valoração do conjunto probatório disponível, reconhecendo a suficiência dos elementos apresentados para demonstrar a existência da obrigação. A pretensão do agravante, em verdade, busca rediscutir matéria já decidida com base em prova documental idônea, sem trazer qualquer elemento novo capaz de alterar o convencimento firmado.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de alteração do termo inicial dos juros moratórios, igualmente não merece prosperar, porquanto, reconhecida a existência do crédito com base em prova documental consistente, que inclui, inclusive, reconhecimento administrativo da dívida, evidencia-se que a obrigação já se encontrava constituída, líquida e exigível desde o inadimplemento, não se tratando de obrigação dependente de definição judicial.

Nessas condições, a mora do ente público se configura a partir do vencimento, sobretudo diante da inequívoca ciência do débito pela própria Administração, razão pela qual deve ser mantido o critério fixado na decisão agravada. A propósito:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS.
SENTENÇA LÍQUIDA. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embargos à execução. Abatimento de valor pago. Não comprovado durante toda a instrução processual. Manutenção da sentença

2. Termo inicial para atualização do débito. Dívida líquida da Fazenda Pública. Incidência a partir do vencimento da obrigação que no caso em análise é a data do atesto das notas fiscais. Manutenção da da sentença.

3. De ofício, por ser consectários legais, ajusto a atualização monetária para aplicar os índices constates no subitem 3 .1 da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 dos Recursos Repetitivos, a saber: a) índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001; (b) IPCA-E no período posterior à vigência da Lei Federal nº 11.960/2009.

4. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO, e de ofício, ajustar os consectários legais, nos termos do voto do relator. Plenário 2ª turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0030544-62 .2009.8.14.0301, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, a manutenção da decisão agravada não apenas se impõe por correção jurídica, mas também por coerência com os princípios que regem a atuação jurisdicional, notadamente a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de preservar, em sua integralidade, a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos, ora ratificados e acrescidos das razões expendidas no presente voto.

Advirto as partes de que a utilização reiterada de expedientes recursais com finalidade manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, em observância aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

Após o decurso do prazo recursal sem manifestação
,
certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos
, com a consequente remessa ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/05/2026